Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-65.2023.8.11.0101
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000454-65.2023.8.11.0101
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEONARDO RANYEL MULLER - CPF: 065.535.641-08 (RECORRENTE), LUCAS DA SILVA CAPITULINO - CPF: 032.285.302-80 (RECORRENTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA LIMA - CPF: 063.639.421-28 (VÍTIMA), K. D. S. O. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. CORRUPÇÃO DE MENOR.

RECURSO DA DEFESA. DOIS RECORRENTES (
LEONARDO E LUCAS).
PLEITOS EM COMUM. 1)
DESPRONÚNCIA
. IMPROCEDÊNCIA.

EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
2)
DECOTE DA QUALIFICADORA
. MOTIVO TORPE. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PROVAS A SEREM SUBMETIDAS À ANÁLISE NO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria; no caso, capturas de imagens de câmeras de segurança do local do crime, que indicaram a participação dos recorrentes com o uso de veículo para facilitar a logística criminosa, aliadas aos depoimentos das testemunhas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e concatenadas com o depoimento extrajudicial da testemunha ocular.

Se a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
.

2.

Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora descrita no inciso I, §2º, do art. 121 do CP, se houver indícios suficientes nos autos de que os agentes agiram mediante motivação torpe, porque teriam matado a vítima a mando do Comando Vermelho.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Leonardo Ranyel Muller e Lucas da Silva Capitulino
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.
, que os pronunciou pela prática do crime de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe
(art. 121, § 2º, I, do CP) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B, do ECA). (Id. 206545412)

Em pleito comum
Lucas e Leonardo
pedem a
absolvição ou despronúncia
, por
falta de prova

de autoria ou participação.
(Id. 206545421);
subsidiariamente
,
Leonardo
pede ainda a
exclusão da qualificadora
do motivo torpe. (Id. 206545422-Pg.2)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
dos recursos dos recorrentes.

(Id. 206545427).

O magistrado
a quo
em sede de Juízo de Retratação,
manteve a decisão
por seus próprios fundamentos. (Id. 194271665)

A ilustrada
d. PGJ,
em parecer opina pelo
desprovimento
dos recursos, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 208652657):

“SÍNTESE MINISTERIAL: Homicídio Qualificado e corrupção de menores (art. 121, § 2º, I, CP e art. 244-B, ECA) – Pronúncia - inconformismo Defensivo
–
1.
Almejada impronúncia por violação do artigo 155, do Código de Processo Penal e falta de indícios de autoria -
IMPOSSIBILIDADE
- Provas não repetíveis (
filmagens, documentos, relatórios policiais e reconhecimento fotográfico
) que não se reproduzem em juízo, mas comprovam a autoria criminosa - Contraditório diferido - Dicção do art. 155,
in fine
do CPP - Ausência de contraprova pela Defesa - Delação do adolescente infrator - Manutenção da pronúncia –
2.
pretendida exclusão da qualificadora do motivo torpe –
IMPOSSIBILIDADE
– os indícios apontam para disputa entre organizações criminosas a descortinar a vingança, motivo repugnante - Enunciado 02 da TCCR - Pelo
desprovimento DOS RECURSOS.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos, que
Lucas da Silva Capitulino
e
Leonardo Ranyel Muller
e o menor K.S.O, foram até o hotel onde a vítima
Jeferson dos Santos Pereira Lima
estava hospedada, e sob a mira de arma de fogo, conduziram a vítima e seu colega de quarto, até local ermo e lá executaram a vítima, por ordem da organização criminosa Comando Vermelho.

Os recorrentes não foram em flagrante, na medida em que, após a ocorrência do crime, evadiram-se do local.

Por esses fatos eles foram denunciados e posteriormente pronunciados pela autoria dos crimes de
Homicídio Qualificado Pelo Motivo Torpe (art. 121, § 2º, I, do CP) e Corrupção de Menores

(art. 244-B, do ECA).

Neste grau de jurisdição, as defesa de
Lucas e Leonardo
pedem pela despronúncia, por insuficiência probatória.

Não obstante as teses defensivas tem que as provas constantes nos autos são insuficientes para despronúncia dos recorrentes, ao passo que há nos autos
indícios mínimos suficientes da autoria
, de modo que, existindo dúvida a real ocorrência dos fatos, deve à matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga.

Como é cediça, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime

e

indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal.

A
existência do crime
está, a princípio, comprovada nos autos a teor
da Portaria (Id. 206548171); Boletim de Ocorrência (Id. 206548171-Pg.5); Termo de Declaração
Danilo da Silva Bernardo
(Id. 206548171-Pg.8/10); Relatório de Investigação (Id. 206548171-Pg.12/22); Termo de Declaração
Jhonatan Silvério
(Id. 206548171-Pg.25); Termo de Declaração
Luiz Ricardo dos Santos Chaves
(Id. 206548171-Pg.27); Termo de Declaração
José Barra Nova de Souza
(Id. 206548171-Pg.32);

Termo de Reconhecimento Fotográfico

(Id. 206548171-Pg.34); Termo de Declaração
Raimundo Felix da Silva Amorim
(Id. 206548171-Pg.38); Laudo Pericial (Id. 206548171-Pg.73/81); Termo de Declaração K.S.O (Id. 206548184-Pg.1); além da prova oral produzida Relatório de Mídias (Id. 206545405).

Com relação aos indícios suficientes de autoria, é notório que estes foram estabelecidos, a partir do depoimento da testemunha
Danilo da Silva Bernardo
, que embora não tenha sido ouvido na fase judicial, seu testemunho forneceu direção vital para iniciar as investigações, e posteriormente, levaram os policiais civis a identificarem os recorrentes como os principais suspeitos do crime.

Explico.

Na delegacia de polícia
Danilo da Silva Bernardo
disse que foi
rendido no Hotel Fomigoni
, junto com a vítima pelos suspeitos, e que entrou em um carro HB20 Hatch de cor branca. Esclareceu que ao saírem pela rua sentido ao Ginásio, os increpados decidiram
parar em um posto de combustível,
o qual acreditava ser o Posto Petrobrás, sendo um de esquina. Destacou que os ocupantes dos veículos começaram a questionar a vítima a respeito de ele estar vendendo drogas sem a autorização do Comando Vermelho.

Declarou também, que os suspeitos comentaram estarem indo na direção de Sinop-Mt, e após matarem a vítima o deixaram na rodovia, oportunidade em que avistou uma viatura da polícia militar e contou a respeito da ocorrência. (Id. 206548171-Pg.8/10)

A partir dessa declaração, os policiais civis iniciaram investigações para obtenção de informações, oportunidade em que realizaram a coleta das imagens do
circuito interno de monitoramento do hotel
,
das câmeras de prefeitura da cidade de Claúdia
e do
Posto de Combustível
onde os recorrentes pararam para abastecer.

O IPC
Marcus Henrique Ferreira,
em juízo, explicou o que apurou sobre o fato, descrevendo, na ocasião, que a testemunha ocular (
Danilo)
foi conduzida para a Delegacia e relatou sua versão, momento em que Danilo contou que três pessoas chegaram ao hotel em que estava hospedado e levaram ele e Jeferson para o local da execução, no entanto, antes passaram em um posto de combustível. Neste instante, o investigador salientou que buscou imagens das câmeras de monitoramento, o que viabilizou identificar
Lucas
como um dos autores do crime, vez que foi possível ter certeza de que ele quem solicitou o abastecimento do veículo no posto de combustível, bem como o adolescente
Kauê,
havendo o comprovante de pagamento do combustível em seu nome. Ainda, relatou que obteve a informação de que a vítima tinha ligação com outra facção criminosa, além de ter descrito sobre a “
cabritagem”.

Hugo Almeida da Silva
, Policial Civil, em juízo, relembrou o dia do fato, explanando o que foi apurado, com todas as suas circunstâncias, bem como nomeando os autores da execução de Jeferson. Assim, aduziu que
Danilo
informou que três pessoas foram autoras do crime, sendo que duas entraram no hotel, tendo discorrido que os criminosos pararam para abastecer o veículo, oportunidade em que foi possível identificar “Francês” pelas imagens das câmeras de monitoramento do posto de combustível.

Sobre os demais autores, relatou que se apurou, em um primeiro momento, que
Kauê
e
Leonardo
entraram no hotel, no entanto, em conversa com Kauê, ele disse que ficou do lado de fora, esmiuçando que
Leonardo
e “Francês” entraram no hotel, armados.

As declarações do investigador de polícia

e do polícia civil estão em consonância com o Relatório nº 2023.13.33977. (Id. 206548171-Pg.12) e alinhado com as declarações da testemunha
José Barra Nova de Souza,
vigilante do posto de gasolina, em sede da unidade policial (Id. 206548171-Pg.32), esclareceu que quem conduzia o veículo era
Lucas,
vulgo “Francês”, tendo inclusive feito o reconhecimento fotográfico do acusado (Termo de Reconhecimento Fotográfico n. 2023.16.190274), bem como elucida, neste ponto, que o menor
Kaue
e
Leonardo
estavam no banco traseiro do carro.

Em juízo, a testemunha
José Barra Nova de Souza
relembrou que abasteceu o carro de cor branca, tendo reafirmado, na oportunidade, que o motorista desceu no veículo para passar o cartão, tendo pegado a máquina do cartão e levado até o carro para outra pessoa digitar a senha, bem como confirmou que no banco do passageiro, na frente, não havia nenhum ocupante.

Raimundo Felix da Silva Amorim,
vigilante do hotel Formigoni, em ambas as fases judiciais, afirmou que observou as pessoas saindo do carro e que quatro jovens deixaram o hotel, concatenando com o que foi observado pelos investigadores nas imagens de monitoramento.

É possível notar das declarações acima, que há sim indícios suficientes da autoria dos recorrentes
Leonardo
e
Lucas,
porque, durante as investigações, foram extraídas imagens de câmeras de segurança do local que revelaram, em tese, a participação destes no delito, concatenadas com os depoimentos das testemunhas em fase judicial e da declaração extrajudicial da testemunha ocular
Danilo.

Essas circunstâncias, por si só, constituem
indícios suficientes de autoria
aptos a ensejar a pronúncia de
Lucas
e
Fabrício
, em especial, porque eles não lograram êxito em justificar o motivo pelo qual detinham a posse do indigitado armamento bélico, enquanto Fabrício não soube dizer a razão pela qual o uniforme da empresa que ele prestava serviços foi encontrado no local do crime, limitando-se, ambos, a negarem a autoria sem nada provar.

Nesse contexto, entendo que existem sim indícios mínimos de autoria delitiva, permitindo a pronúncia e submissão dos réus ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Consigne-se que nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva, bastando a existência de indícios de prova suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso em tela.

Nesse sentido, trago à baila julgado deste e. Tribunal:

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Havendo teses opostas sustentadas pelas partes e ambas com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, de rigor a pronúncia do acusado, devendo a alegação defensiva ser submetida ao crivo do juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença”. (N.U 0009207-90.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o axioma jurídico
in dubio pro societate
, de sorte, que eventuais dúvidas devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência (AgRg no HC n. 728.210/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, imperiosa a manutenção da pronúncia dos recorrentes
Leonardo
e
Lucas
.

Prosseguindo, A defesa de
Leonardo
pleiteia que, em caso de manutenção da decisão de pronúncia, seja a qualificadora “motivo torpe” afastada, sob a alegação de que não restou comprovado na instrução probatória.

Contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis que as indigitadas qualificadoras, aparentemente, não se revelam manifestamente improcedentes.

Extrai-se dos autos que há
certa
plausibilidade na tese de que os recorrentes agiram por
motivação torpe
, uma vez que os crimes teriam sido motivados pelo fato de que a vítima estava realizando a prática de “cabritagem” sem a autorização da facção criminosa Comando Vermelho, o que, pode revelar torpeza.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“... 2. Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato,
a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos auto
s. (...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no
Enunciado Orientativo nº. 2
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Logo, havendo no caso concreto a existência de indícios mínimos para a configuração das qualificadoras aqui questionadas, não há que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, uma vez que, de fato, não houve qualquer violação o contraditória e ampla defesa.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024